Tribunal: TJDFT
Processo: 0750993-88.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-05-24
Data de publicação: 2021-06-01

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. FINANCIMENTO BANCÁRIO. PARCELA PAGA. ERRO BANCÁRIO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA DO NOME DA CONSUMIDORA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL COMPROVADO. QUANTUM MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de ação de indenização por danos morais em razão da falha na prestação de serviços bancários, cuja sentença julgou procedente o pedido, condenando o Banco Itaú S.A. ao pagamento de R$ 5.000,00.
2. O Banco apresentou recurso inominado regular e tempestivo. As contrarrazões foram apresentadas.
3. Consta dos autos que a parte autora e o réu firmaram contrato de financiamento de veículo. As parcelas do financiamento eram enviadas por meio de boletos de cobrança para o e-mail da autora. Quanto à parcela do mês de agosto de 2020, de número 20, o banco por erro enviou dois boletos com idêntico valor e data de vencimento (05/08/2020). Em que pese a autora ter pago um dos boletos acreditando ter pagado a parcela de número 20, em verdade pagou a parcela de n. 22. Em razão dos fatos, recebeu diversos boletos de cobranças extrajudiciais indevidos, o banco inscreveu seu nome no cadastro de proteção ao crédito e propôs ação de busca e apreensão. Posteriormente, o banco reconheceu o erro ao enviar os dois boletos, requereu a desistência da ação, mas somente após 4 meses retirou o nome da autora do cadastro de proteção ao crédito.
4. Em seu recurso, o Banco Itaú discorreu sobre a inexistência dos danos morais, bem como sobre os critérios para sua fixação.
5. Nas relações de consumo a responsabilidade do fornecedor do serviço ou produto é objetiva, em decorrência do risco da atividade. Nos termos do artigo 14, § 1o, da Lei no. 8.078/90, o fornecedor do serviço tem responsabilidade objetiva pelos danos decorrentes de falha na prestação de seu serviço, a qual somente é afastada se comprovar a ausência de defeito, culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros, ou a ocorrência de caso fortuito ou força maior.
6. Os fatos, indubitavelmente, lesionaram a dignidade do consumidor. Há nítida ofensa aos direitos da personalidade, caracterizando danos morais, uma vez que autora foi demandada em juízo por uma parcela do financiamento paga, bem como sofreu diversas cobranças indevidamente.
7. Ainda assim não fosse, a negativação do nome da autora indevidamente, já que a parcela estava paga, o que era de fácil comprovação para o banco, enseja dano moral na modalidade in re ipsa.
8. Apesar do alto grau de subjetivismo que circunda a fixação dos danos morais, três fatores contribuem decisivamente para que ela se dê de forma ponderada, adequada e, sobretudo, justa: capacidade econômica das partes, gravidade e repercussão do dano e nível de reprovação do ato culposo.

9. Também não se pode deixar de lado a função pedagógico-reparadora do dano moral consubstanciada em impingir a ré uma sanção bastante a fim de que não retorne a praticar os mesmos atos, contudo, a reparação não pode se tornar uma forma de enriquecimento sem causa. Nesse passo, o montante fixado no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) se mostra em harmonia com os direcionamentos apontados e com princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

10. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

11. Condeno a recorrente vencida ao pagamento de custas e honorários em favor do patrono da autora, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação.

12. Acórdão elaborado nos termos do art. 46 da Lei n. 9099/95.